Tribunal: TJBA
Processo: 8005976-74.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005976-74.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JADSON MORAIS DAS NEVES

Advogado(s): EDUARDO NEI BEIRAO ALBUQUERQUE, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, ROGERIO MADEIRA MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO DE EXCESSO CULPOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Jadson Morais das Neves contra sentença do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que, com base no veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do CP), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. O recorrente pleiteia: (i) nulidade do julgamento por ausência de quesito sobre excesso culposo na legítima defesa; (ii) desclassificação do crime para homicídio culposo; (iii) afastamento das qualificadoras e readequação da condenação para homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sessão plenária por ausência de quesito sobre excesso culposo na legítima defesa; (ii) estabelecer se a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a desclassificação do homicídio doloso para culposo; (iii) determinar se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de quesitação específica sobre excesso culposo na legítima defesa não configura nulidade, conforme entendimento pacífico do STJ, uma vez que
a
negativa do quesito absolutório pelo Júri implica rejeição da legítima defesa e, por consequência, do excesso culposo.

4.
A tese de desclassificação para homicídio culposo mostra-se inviável, pois o conjunto probatório revela que o réu se dirigiu intencionalmente à sua residência para buscar a faca utilizada no crime, retornando ao encontro da vítima e desferindo múltiplos golpes em regiões vitais, o que evidencia o dolo de matar e afasta qualquer elemento subjetivo culposo.

5.
As qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel foram reconhecidas pelo Júri com base em elementos consistentes. A futilidade decorre da motivação desproporcional relacionada a ciúmes e desentendimentos afetivos; a crueldade se evidencia pela multiplicidade de golpes e sofrimento imposto à vítima. O afastamento dessas qualificadoras violaria a soberania dos veredictos.

6.
A pena foi
idoneamente incrementada
em observância às diretrizes do art. 59 do CP, considerando negativamente a culpabilidade (pela frieza da conduta,
notadamente ante uma relação anterior de amizade com a vítima
) e as consequências do crime (morte de pai de criança pequena),
utilizando-se da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo penal, em consonância com o entendimento do STJ.

7.
Na segunda fase da dosimetria, mantêm-se a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão qualificada,
na fração de 1/12, mantendo-se a
pena definitiva
em
17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, em observância ao art. 33, § 2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A ausência de quesito específico sobre excesso culposo na legítima defesa não configura nulidade quando os jurados rejeitam o quesito absolutório genérico,
rejeitando, por conseguinte, a tese principal de legítima defesa
.

2.
A decisão do Júri que reconhece o dolo e a existência de qualificadoras não pode ser anulada quando baseada em prova idônea e harmônica com os autos.

3. A dosimetria da pena é válida quando fundada em elementos concretos dos autos e observados os critérios legais de individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 121, § 2º, II e III; CPP, arts. 483, § 2º, 492, I, “b”, 563, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2155588/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, HC 507207/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.05.2020, DJe 12.06.2020; STJ, HC 514481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019; TJBA, ApC 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8005976-74.2024.8.05.0039
, em que figura
m
, como Apelante,
JADSON MORAIS DAS NEVES
,
e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de v
otos, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
a
PRELIMINAR
suscitada

e,
no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO

a
o Apelo
,
mantendo-se a
sentença
vergastada
em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05